Tribunal: TJDFT
Processo: 0763371-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BEM PARTICULAR. QUITAÇÃO DE PARCELAS DURANTE O MATRIMÔNIO. PROPORCIONALIDADE. ALUGUEL DE BEM PARTICULAR. EXCLUSÃO APÓS TÉRMINO DA COMUNHÃO. VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PARTILHA. POSSIBILIDADE. BENS MÓVEIS. VENDA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. VALOR APONTADO NA EXORDIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO. APLICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS AUSENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A aquisição de imóvel em data anterior ao casamento, mas mediante financiamento cujas parcelas foram pagas antes e na constância da união do casal, enseja a inclusão do bem na partilha, respeitada a proporção paga em cada um destes momentos.
2. O art. 1.660, V, do Código Civil autoriza a partilha dos "frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão". No caso, uma vez encerrada a comunhão, não há que se falar em partilha dos aluguéis de bens particulares recebidos após o matrimônio.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a valorização patrimonial dos imóveis ou das cotas sociais de sociedade limitada, adquiridos antes do casamento ou da união estável, não deve integrar o patrimônio comum a ser partilhado quando do término do relacionamento, visto que essa valorização é decorrência de um fenômeno econômico que dispensa a comunhão de esforços do casal.
4. Segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, os planos de previdência privada aberta (VGBL e o PGBL) não apresentam os mesmos entraves de natureza financeira e atuarial verificados nos planos de previdência fechada, portanto, não se aplicando os óbices à partilha por ocasião da dissolução do vínculo conjugal.
5. A parte autora deixou de cumprir determinação judicial de prestar contas dos valores arrecadados com a venda dos bens móveis que guarneciam a residência do casal, revelando-se correta a sentença ao estabelecer que seja considerado o valor apontado na exordial para fins de partilha de referidos bens.
6. A litigância de má-fé não se presume, exigindo a prova adequada e pertinente do dolo processual.
7. Na hipótese, nenhum dos litigantes obteve a integralidade das pretensões atendidas, justificando o reconhecimento da sucumbência recíproca e proporcional (art. 86, caput, do CPC), cujos honorários devem ser fixados sobre o "quantum” do proveito econômico obtido, correspondente à soma dos valores de todos os bens que integralizaram o patrimônio em razão da meação realizada.
8. Ausente a hipossuficiência alegada, não merece amparo o pedido concernente à concessão da gratuidade de justiça.
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.